Tribunal: TJDFT
Processo: 0723568-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DO BEM ILÍCITO NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO CONFIGURADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não configura nulidade, por cerceamento de defesa, o indeferimento de oitiva de testemunha, cujo relato não seria útil ao esclarecimento dos fatos, e ante a circunstância de que a defesa técnica não demonstrou a sua imprescindibilidade para o desate da causa.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu ou na posse de terceiro que o adquiriu do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita.
4. Recurso conhecido e desprovido.